Tribunal: TJDFT
Processo: 0710053-95.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0710053-95.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MEU MOVEL DE MADEIRA - COMERCIO DE MOVEIS E DECORACOES S.A AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por MEU MÓVEL DE MADEIRA – COMÉRCIO DE MÓVEIS E DECORAÇÕES S/A em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Terceira Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do Mandado de Segurança 0700528-35.2021.8.07.0018, indeferiu o pedido liminar para que fosse suspensa a exigibilidade dos débitos de DIFAL-ICMS nas operações interestaduais envolvendo mercadorias adquiridas e destinadas ao uso e consumo da impetrante, até a decisão final nos autos. Em suas razões recursais, explica que o mandado de segurança em análise objetiva questionar a exigência do Diferencial de Alíquota de ICMS (DIFAL), por parte do Distrito Federal em operações de aquisição de mercadorias destinadas ao uso e consumo em seus estabelecimentos, ou seja, nos quais a impetrante é consumidora final. Afirma que o Supremo Tribunal Federal reconheceu a repercussão geral sobre a matéria debatida no presente feito, nos autos do ARE 1237351 – Tema 1093 e destaca que o julgamento já conta com dois votos favoráveis ao reconhecimento da necessidade de lei complementar regulamentado a exação, o que indica uma forte probabilidade do direito invocado. Diz que o Supremo Tribunal Federal já analisou a matéria referente às necessidades formal e material de edição de lei complementar regulamentadora do DIFAL, para que Unidades Federativas possam instituir e cobrar o diferencial. Explica que no julgamento restou reconhecido que a LC 87/96 não contém previsão de incidência do DIFAL. Sustenta, ainda, que a cobrança é inconstitucional, uma vez que não existe lei complementar que disponha sobre as normas gerais do DIFAL, conforme exigem os artigos 146, incisos I e III e 155, § 2o, inciso XII da CRFB, o que demonstra a ilegalidade da cobrança realizada pelo Distrito Federal, ora agravado. Tece considerações quanto às alterações propostas pelo PLP 325/2016, para inclusão na LC 87/96 regras quanto à definição do fato gerador; definição do local da operação para efeitos da cobrança do DIFAL; definição de contribuinte do DIFAL e definição quanto à sua base de cálculo. Afirma que o precedente do STF deve ser aplicado ao caso concreto e colaciona julgados quanto ao reconhecimento da inconstitucionalidade da exigência do DIFAL. Tece outras considerações. Destaca que o perigo de dano resta caracterizado na medida em que importará em recolhimento indevido de tributo que poderia ser melhor aproveitado no desenvolvimento de sua atividade econômica, além de que o recolhimento da multa tributária poderá inviabilizar a manutenção de sua atividade econômica. Requer o conhecimento do recurso e a concessão da antecipação da tutela recursal para suspender a exigibilidade do DIFAL e FECP sobre operações interestaduais de aquisição de mercadorias destinadas ao uso e consumo nos estabelecimentos da agravante, situados no Distrito Federal, bem como que o agravado se abstenha de aplicar qualquer sanção em razão do não recolhimento do DIFAL. No mérito, requer o provimento do agravo para reformar a decisão recorrida e confirmar a liminar pleiteada. Preparo recolhido (ID 24675330). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso, nos termos do artigo 1.015, I do Código de Processo Civil. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida, ex vi do disposto no artigo 1.019, I, c/c art. 300 do Código de Processo Civil. Ademais, tratando-se de mandado de segurança, a Lei 12.016/2009 dispõe que o juiz poderá suspender o ato que deu motivo ao pedido do impetrante, desde que evidenciados fundamentos relevantes e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida: Art. 7o Ao despachar a inicial, o juiz ordenará: I - que se notifique o coator do conteúdo da petição inicial, enviando-lhe a segunda via apresentada com as cópias dos documentos, a fim de que, no prazo de 10 (dez) dias, preste as informações; II - que se dê ciência do feito ao órgão de representação judicial da pessoa jurídica interessada, enviando-lhe cópia da inicial sem documentos, para que, querendo, ingresse no feito; III - que se suspenda o ato que deu motivo ao pedido, quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida, sendo facultado exigir do impetrante caução, fiança ou depósito, com o objetivo de assegurar o ressarcimento à pessoa jurídica. (destaquei) Conforme cediço, a tutela específica buscada no presente rito sumário especial exige a demonstração, desde o início, dos elementos de prova suficientes e necessários a respeito da violação da esfera jurídica do impetrante, ou da iminência do abuso, por meio de ato ilegal ou com abuso de poder por parte de autoridade ligada ao Poder Público. No caso, em caráter liminar, a impetrante pretende a suspensão da exigência do Diferencial de Alíquota de ICMS – DIFAL, por parte do Fisco do Distrito Federal, em operações interestaduais de aquisição de mercadorias destinadas ao uso e consumo em seus estabelecimentos. O Juízo a quo indeferiu o pedido liminar da impetrante, ora agravante, por meio da decisão de ID 78353639, cujo teor transcrevo: Inicialmente, acolho a emenda, porquanto a procuração foi acostada ao ID no 84751028. Tendo em vista a decisão do Plenário do STF sobre o assunto, recentemente, em 24 de fevereiro de 2021, no julgamento da ADI no 5429 e do RE no 1287019 (Tema no 1.093 da Repercussão Geral), foi declarada a inconstitucionalidade formal das cláusulas primeira, segunda, terceira, sexta e nona do Convênio ICMS no 93/ 2015, do CONFAZ, e assentou a invalidade da cobrança, em operação interestadual envolvendo mercadoria destinada a consumidor final não contribuinte, do diferencial de alíquota do ICMS, na forma do Convênio no 93/2015, ausente lei complementar disciplinadora. Na apreciação do Recurso Extraordinário acima aludido, submetido ao regime da repercussão geral, foi fixada a seguinte tese: "A cobrança do diferencial de alíquota alusivo ao ICMS, conforme introduzido pela Emenda Constitucional no 87/2015, pressupõe edição de lei complementar veiculando normas gerais". Assim ficou o dispositivo do v. Acórdão da Suprema Corte: Decisão: O Tribunal, por maioria, apreciando o tema 1.093 da repercussão geral, deu provimento ao recurso extraordinário, assentando a invalidade "da cobrança, em operação interestadual envolvendo mercadoria destinada a consumidor final não contribuinte, do diferencial de alíquota do ICMS, na forma do Convênio no 93/2015, ausente lei complementar disciplinadora", vencidos os Ministros Nunes Marques, Alexandre de Moraes, Ricardo Lewandowski, Gilmar Mendes e Luiz Fux (Presidente). Em seguida, por maioria, foi fixada a seguinte tese: "A cobrança do diferencial de alíquota alusivo ao ICMS, conforme introduzido pela Emenda Constitucional no 87/2015, pressupõe edição de lei complementar veiculando normas gerais", vencido o Ministro Alexandre de Moraes. Por fim, o Tribunal, por maioria, modulou os efeitos da declaração de inconstitucionalidade das cláusulas primeira, segunda, terceira, sexta e nona do convênio questionado para que a decisão produza efeitos, quanto à cláusula nona, desde a data da concessão da medida cautelar nos autos da ADI no 5.464/DF e, quanto às cláusulas primeira, segunda, terceira e sexta, a partir do exercício financeiro seguinte à conclusão deste julgamento (2022), aplicando-se a mesma solução em relação às respectivas leis dos estados e do Distrito Federal, para as quais a decisão produzirá efeitos a partir do exercício financeiro seguinte à conclusão deste julgamento (2022), exceto no que diz respeito às normas legais que versarem sobre a cláusula nona do Convênio ICMS no 93/2015, cujos efeitos retroagem à data da concessão da medida cautelar nos autos da ADI no 5.464/DF. Ficam ressalvadas da proposta de modulação as ações judiciais em curso. Vencidos, nesse ponto, o Ministro Edson Fachin, que aderia à proposta original de modulação dos efeitos, e o Ministro Marco Aurélio (Relator), que não modulava os efeitos da decisão. Redigirá o acórdão o Ministro Dias Toffoli. Plenário, 24.02.2021 (Sessão realizada por videoconferência - Resolução 672/2020/STF). Como se vislumbra, imprescindível se aguardar a publicação do v. Acórdão para se saber com detalhamentos as modulações determinadas pela Corte de Justiça. Temerário deferir ou indeferir uma liminar ou até proferir sentença, neste momento, porquanto poderia estar em desacordo com o julgado. Ademais, o v. Acórdão, em seu inteiro teor, deverá ser brevemente publicado e disponibilizado. Assim, ante ao exposto, forte nas razões, suspendo o processo até a publicação do inteiro teor do v. Acórdão julgado no STF no Tema 1.093. Publicado o v. Acórdão, deverão as partes se manifestarem no prazo de 10 dias, dando andamento ao feito. A omissão da parte autora decorrido este prazo, levará à extinção do processo sem resolução do mérito. Intime-se a parte autora, a autoridade coatora, o Distrito Federal e o Ministério Público para tomarem desde logo ciência desta decisão. Intimem-se. Conforme relatado, a agravante afirma, em síntese, que a cobrança do ICMS-DIFAL é incabível até a edição de Lei Complementar que regulamente a matéria, conforme disposições da Constituição da República e entendimentos prolatados pelo Supremo Tribunal Federal. Em que pese as razões recursais, entendo que não estão presentes os requisitos para a concessão da antecipação da tutela pleiteada. Com efeito, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário no 1.287.019 – Tema 1.093, com repercussão geral reconhecida, entendeu ser inconstitucional a cobrança do diferencial de alíquota do ICMS/DIFAL, introduzida pela Emenda Constitucional no 87/2015, sem a edição de lei complementar para disciplinar esse mecanismo. Confira-se o teor da decisão proferida em 24/02/2021: Decisão: O Tribunal, por maioria, apreciando o tema 1.093 da repercussão geral, deu provimento ao recurso extraordinário, assentando a invalidade "da cobrança, em operação interestadual envolvendo mercadoria destinada a consumidor final não contribuinte, do diferencial de alíquota do ICMS, na forma do Convênio no 93/2015, ausente lei complementar disciplinadora", vencidos os Ministros Nunes Marques, Alexandre de Moraes, Ricardo Lewandowski, Gilmar Mendes e Luiz Fux (Presidente). Em seguida, por maioria, foi fixada a seguinte tese: "A cobrança do diferencial de alíquota alusivo ao ICMS, conforme introduzido pela Emenda Constitucional no 87/2015, pressupõe edição de lei complementar veiculando normas gerais", vencido o Ministro Alexandre de Moraes. Por fim, o Tribunal, por maioria, modulou os efeitos da declaração de inconstitucionalidade das cláusulas primeira, segunda, terceira, sexta e nona do convênio questionado para que a decisão produza efeitos, quanto à cláusula nona, desde a data da concessão da medida cautelar nos autos da ADI no 5.464/DF e, quanto às cláusulas primeira, segunda, terceira e sexta, a partir do exercício financeiro seguinte à conclusão deste julgamento (2022), aplicando-se a mesma solução em relação às respectivas leis dos estados e do Distrito Federal, para as quais a decisão produzirá efeitos a partir do exercício financeiro seguinte à conclusão deste julgamento (2022), exceto no que diz respeito às normas legais que versarem sobre a cláusula nona do Convênio ICMS no 93/2015, cujos efeitos retroagem à data da concessão da medida cautelar nos autos da ADI no 5.464/DF. Ficam ressalvadas da proposta de modulação as ações judiciais em curso. Vencidos, nesse ponto, o Ministro Edson Fachin, que aderia à proposta original de modulação dos efeitos, e o Ministro Marco Aurélio (Relator), que não modulava os efeitos da decisão. Redigirá o acórdão o Ministro Dias Toffoli. Plenário, 24.02.2021 (Sessão realizada por videoconferência - Resolução 672/2020/STF). (Em http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudenciaRepercussao/verAndamentoProcesso.asp?incidente=5994076&amp;numeroProcesso=1287019&amp;classeProcesso=RE&amp;numeroTema=1093, acesso em 05/04/2021) (destaquei) Da leitura da decisão acima transcrita, percebe-se que, embora o excelso STF tenha reputado ser necessária a edição de lei complementar para disciplinar, em âmbito nacional, a cobrança do diferencial de alíquota do ICMS exigida pelos Estados, considerando indevida a sua regulamentação mediante o convênio do Confaz, houve a modulação dos efeitos da aludida decisão, para que produza efeitos somente a partir do exercício financeiro de 2022. Ressalvou-se, ainda, da proposta de modulação, as ações judiciais em curso. Nesse contexto, apesar de a decisão de inconstitucionalidade ter sido proferida pelo Supremo Tribunal Federal em 24/02/2021, enquanto a ação em análise foi ajuizada em 04/02/2021, tenho que a declaração de inconstitucionalidade não produz efeitos imediatos à agravada, mas tão somente a partir do próximo exercício financeiro, permanecendo válidos os lançamentos realizados até o corrente ano com suporte na legislação local. Além disto a exceção refere-se a microempresas e empresas de pequeno porte, conforme estabelece o Convênio ICMS 93/2015, o que não é o caso da agravante. Assim, em um juízo de cognição sumária, e sem prejuízo de nova análise quando do julgamento do mérito recursal, tenho como necessária a concessão do efeito suspensivo, uma vez que presente a probabilidade do direito, consistente na interrupção imediata de recolhimento aos cofres públicos de tributo que continua devido pela agravada até, ao menos, o fim do ano corrente. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e INDEFIRO a antecipação da tutela pleiteada. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, dispensando-se as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta no prazo legal. Após, encaminhem-se os autos ao Ministério Público para parecer. Brasília, DF, 9 de abril de 2021 19:27:24. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador